Tribunal: TJPA
Processo: 0800923-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800923-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: A S A REBOQUE DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por A.S.A. Reboque de Veículos LTDA - ME contra decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento em que se pleiteava a concessão da gratuidade da justiça. O pedido havia sido indeferido na origem (14ª Vara Cível e Empresarial de Belém) na Ação Revisional de Contrato n.º 0895732-41.2024.8.14.0301, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. Posteriormente, sobreveio sentença que extinguiu o processo originário por ausência de recolhimento das custas iniciais, cancelando-se a distribuição conforme art. 485, IV, do CPC, o que motivou a declaração de perda superveniente do objeto do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença que extingue o processo por ausência de recolhimento de custas torna prejudicado o Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento anteriormente interposto contra decisão interlocutória, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A decisão agravada não padece de qualquer vício, pois a matéria foi solucionada definitivamente pelo juízo de primeiro grau, de modo que eventual provimento do agravo não produziria efeitos úteis.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o julgamento de mérito ou a extinção do feito na origem implica a prejudicialidade de recurso anterior que trate da mesma matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença que extingue o processo principal por ausência de recolhimento de custas enseja a perda do objeto de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Não se conhece de recurso que tenha seu objeto prejudicado por fato superveniente que torna inútil o seu exame.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 485, IV, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 416569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 08.05.2019; TJPA, AI 0808410-81.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 30.01.2023; TJPA, AI 0803499-31.2019.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 31.10.2023; TJPA, AI 0812266-87.2021.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 31.10.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ASA Autosocorro LTDA - ME, em face da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0800923-55.2025.8.14.0000, o qual teve seu seguimento negado com base em entendimento consolidado desta Corte quanto à ausência de demonstração suficiente de hipossuficiência financeira por parte da pessoa jurídica agravante.

A decisão ora impugnada originou-se de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Revisional de Contrato n.º 0895732-41.2024.8.14.0301, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas sob pena de extinção do feito.

Na decisão ID 24593596 proferida por este Relator foi negado provimento ao recurso
mantendo a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça
.

Inconformada,
a agravante alega que a negativa do benefício ofende os princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa, sustentando que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos não foi adequadamente afastada.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para que seja concedido o benefício da justiça gratuita, afastando-se os efeitos da decisão que condiciona o prosseguimento da demanda ao recolhimento das custas processuais.

É o suficiente a relatar

Coube-me por Redistribuição a relatoria do feito.

Decido.

VOTO

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA,
constata-se, de fato, que houve a perda do objeto do presente recurso
, ante a prolação de sentença pelo juízo originário em 14/02/2025. Colaciono sentença (Id. 137035587 – autos originários),
in verbis
:

“
Vistos, etc.

A. S. A. REBOQUE DE VEÍCULOS LTDA, devidamente qualificado, por intermédio de procurador judicial, ajuizou a presente Ação de Procedimento Comum em desfavor de BANCO MARCEDES-BENS DO BRASIL S/A, igualmente identificado.

Indeferido o pedido de justiça gratuita, o autor não recolheu as custas iniciais no prazo legal apesar de regularmente intimado, conforme certidão acostada aos autos.

Por fim, não há nos autos informação de que a decisão que indeferiu a benesse tenha sido suspensa. Aliás, em consulta ao PJe 2º grau, observa-se que o Desembargador Relator negou provimento ao recurso de agravo.

É o relatório.

Decido.

Verifica-se dos autos que as custas de ingresso não foram recolhidas no prazo legal, apesar da parte ter sido regularmente intimada.

Dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Ante o exposto, cancele-se a distribuição do feito, uma vez que as custas de ingresso não foram recolhidas no prazo legal, na forma do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se
”.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu
objeto
. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual a análise do Agravo de Instrumento encontra-se prejudicada. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colacionou o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta o mesmo entendimento.

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3.
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento
(AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento". (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Colaciono, ainda, jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1. Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2. Recurso não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808410-81.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/01/2023) (grifei)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória.

2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que apreciou a questão.

3. Agravo interno conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803499-31.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/10/2023) (Grifei)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento. Tendo sido proferido juízo de cognição exauriente na origem (sentença), o agravo de instrumento correspondente deve ser dado como perdido o seu objeto.

2. No caso concreto, há nítida correlação entre a matéria da decisão interlocutória objeto de agravo de instrumento – na qual, indeferido o pedido de concessão da justiça gratuita – e a sentença, em que se confirmou esse julgado e se determinou a extinção do feito em razão do não pagamento das custas processuais inerente ao feito, determinando o cancelamento da distribuição.

3. Nessa linha de perspectiva, a prolação de sentença que extinguiu o feito em razão do não pagamento de custas processuais e a existência de apelação que pugna pela reforma da sentença para a concessão da gratuidade de justiça, sinaliza, de forma insofismável, a perda superveniente do objeto do recurso, já que a pretensão de concessão do benefício poderá se consumar na análise do apelatorio interposto
.

4. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812266-87.2021.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/10/2023) (Grifei)

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido
, in albis
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2025